Tribunal: TJBA
Processo: 8133281-24.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133281-24.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: MARCIA MAGALHAES SOUZA

Advogado(s)
:
MARCEL SAMPAIO DE ANDRADE, SAMARA LOBO SARMENTO

MAF 12

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MENTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais c/c declaração de inexistência de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar indevida cobrança em fatura de cartão de crédito, condenar ao pagamento de indenização por danos morais e determinar a suspensão das cobranças.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: se a cobrança realizada na fatura do cartão de crédito é legítima; se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil; se é devida a indenização por danos morais e se o valor arbitrado deve ser alterado; e se os critérios de atualização da condenação comportam modificação.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

4. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação ou da cobrança impugnada, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que apresentou apenas registros internos desprovidos de comprovação idônea.

5. A parte autora demonstrou a verossimilhança de suas alegações por meio de documentos que evidenciam a inexistência da contratação e a indevida cobrança.

6. A cobrança indevida decorrente de falha na segurança do serviço caracteriza defeito na prestação, configurando ato ilícito e ensejando reparação por danos morais.

7. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

8. Os critérios de correção monetária e juros fixados na sentença estão em consonância com a legislação vigente e com a orientação jurisprudencial, não havendo irregularidade a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço. 2. A ausência de comprovação da contratação ou da legitimidade do débito impõe a declaração de inexistência da dívida e o dever de indenizar. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. É válida a aplicação da taxa SELIC como juros legais a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, com dedução do índice de correção monetária."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 389 e 406, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 300 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 1.368.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8133281-24.2025.8.05.0001
;
Apelante:
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
; Apelada:
MARCIA MAGALHAES SOUZA
;

ACORDAM os Desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator